Tribunal: STF
Processo: RE 1462168
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão da minha lavra que deu provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, sob fundamento da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. (eDOC 38 – ID: b41c6da2)



    Em suas razões, Maria Antônia Rodrigues Martins da Silva alega que o disposto na Súmula Vinculante nº 4/STF não se aplica ao caso em análise, aduzindo que o que se requer é a fixação dos proventos “nos exatos termos da Lei Estadual 10.393/70 e do item I, da Tabela de Remuneração, prevista no Decreto n° 28.321/88, correspondente ao salário mínimo regional de abril de 2010 (...)”. (eDOC 40 – ID: a3fd0d5f, p. 4)   



    Acrescenta que “trabalhou de 18/07/1975 até 13/03/2011 no 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Sumaré, São Paulo. No total, foram quase 40 anos de serviço, direito indiscutivelmente a que faz jus (...)”. (eDOC 40 – ID: a3fd0d5f, p. 6) 



    Requer, ao final, “a reforma da r. decisão monocrática, a fim que seja mantido e reconhecido o entendimento proferido no V. Acórdão da 6ª Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito almejado pela agravante em consonância com a jurisprudência desta E. Corte”. (eDOC 40 – ID: a3fd0d5f, p. 9)



    É o relatório. 



    Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    Conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido, a parte agravante implementou os requisitos para a aposentadoria em data anterior ao advento da Lei 14.016/2010:  



    “E, diante da peculiaridade do caso em tela, preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela lei Estadual nº 10.3393/70, deve ser observado o art. 1º. do Decreto Estadual 28.321/88, da Tabela de Remuneração-Base dos contribuintes da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, para fixar “o valor inicial” do benefício, como pretendido pela apelante.



    (...)” (eDOC 13 – ID: f1475070, p. 5)



    Nesses termos, verifico que a agravante faz jus ao valor nominal fixado a título de proventos. No mesmo sentido, cito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.475.125-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.4.2024)  



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para, mantendo a decisão agravada (eDOC 38 - ID: b41c6da2), fazer constar a seguinte redação na parte dispositiva:



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (artigo 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, manter apenas o valor nominal fixado antes da vigência da Lei estadual 14.016/2010.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente